Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-62.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009832-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THAYSE CRISTINA TAVARES - CPF: 226.955.318-77 (ADVOGADO), BIC AMAZONIA S/A - CNPJ: 04.402.277/0001-00 (AGRAVANTE), MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - CPF: 213.291.888-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGA DESERTO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO – PEÇA PROCESSUAL QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA NO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL CONFIGURADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O pedido de reconsideração da decisão que não conhece do agravo de instrumento, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso de agravo interno.

Quando o Magistrado ao julgar o pedido de reconsideração apenas ratifica a decisão anterior, o prazo para interpor recurso passa a fluir a partir da ciência da decisão pretérita.

Se entre a decisão pretérita e a interposição do agravo interno transcorreram mais de 15 dias úteis, o recurso não deve ser conhecido, uma vez que é intempestivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BIC AMAZONIA S/A
contra decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º
1009832-62.2020.8.11.0000,
que indeferiu o pedido de reconsideração da
decisão que não conheceu do respectivo recurso, em razão da ausência do recolhimento do preparo em dobro
na forma do art. 1.007, §4º do Código de Processo Civil.

Aduz que não caberia na hipótese o recolhimento do preparo em dobro, uma vez que apresentou no momento do protocolo o comprovante de pagamento das custas recursais.

Sustenta que apesar de efetuado o pagamento das custas no prazo legal, foi determinado o recolhimento do preparo em dobro pelo relator, sob o fundamento de que a guia não foi vinculada ao recurso conforme prevê o
Provimento 03/2018-TJMT/TP.

Argumenta que a guia do preparo não possui o numero do recurso porque foi recolhida antes da distribuição.

Assegura que embora não conste o número do agravo de instrumento em questão, a guia foi vinculada ao processo de origem.

Assevera que no caso de equivoco no preenchimento da guia, não cabe a determinação do recolhimento do preparo em dobro de imediato, mas a concessão do prazo para de 5 (cinco) dias para que a parte recorrente sane o vício, conforme estabelece o § 7º, do art. 1.007, c/c artigo 932, parágrafo único, todos do CPC.

Pontua que a ausência de vinculação da 1ª Guia ao recurso não é capaz de causar qualquer prejuízo financeiro para a instituição, uma vez que o valor recolhido entrará para o cofre do Poder Judiciário Estadual.

Argui que
o reajuste das custas para a interposição de agravo de instrumento no valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), estabelecido pela Lei nº 11.077/2020, está suspenso, por decisão liminar da Suprema Corte, de modo que o recolhimento no valor de R$ 174,84 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) se mostra suficiente para a quitação das custas do recurso.

Afirma que diante do recolhimento do preparo, em duas ocasiões, não há que se falar em recurso deserto.

Ao final, pugnam pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para reconhecer o pagamento do preparo, e determinar o prosseguimento do recurso.

A parte ora Agravada em contrarrazões, arguiu preliminarmente a intempestividade do agravo interno. No mérito, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em preliminar, argumenta que o agravo interno é intempestivo, tendo em vista que ele é interposto, na verdade, contra a decisão que reconheceu a deserção e não sobre a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, ratificando a decisão anterior.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que, na data de 18/06/2010, este Magistrado julgou deserto o recurso de agravo de instrumento, sendo a decisão publicada no DJe em 22/06/2020.

Na data de 26/06/2020 a Agravante peticionou nos autos requerendo a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Em decisão prolatada em 02/09/2020, este Relator indeferiu o pedido de reconsideração, ratificando a decisão anterior, sendo este
decisum
publicado no DJe em 11/09/2020.

A Agravante, em 01/10/2020, interpôs agravo interno, arguindo que não poderia ser reconhecida a deserção, uma vez que embora exista vício na guia do preparo, o valor foi recolhido para o cofre público, bem como pelo fato de não ter sido concedido o prazo para de 5 (cinco) dias para que a parte recorrente sanasse a irregularidade, conforme estabelece o § 7º, do art. 1.007, c/c artigo 932, parágrafo único, todos do CPC.

Ocorre, todavia, que a decisão cujo conteúdo fora impugnado é a que reconheceu a deserção e não o decisum que apenas ratificou decisão pretérita.

Sobre o assunto, cabe ressaltar que nesses casos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5º, AMBOS DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. [...] 2.
A interposição de agravo interno após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5º, ambos do NCPC
. 3.
O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.
4. Agravo interno não conhecido”.
(STJ - AgInt no AREsp 1596900/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1.
Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15. 1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019. 1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 2. Agravo interno não conhecido
”.
(STJ - AgInt na PET nos EDcl no AREsp 1357630/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento”
. (TJMT - N.U 1000725-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

Destarte, quando a parte protocola pedido de reconsideração da decisão que julgou deserto o recurso de agravo de instrumento, e apenas contra a decisão que ratifica a deserção é que maneja o agravo interno com a mesma pretensão outrora indeferida, se mostra intempestivo o recurso se entre a data do seu protocolo e a data da decisão pretérita houver transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

Na hipótese, entre a data da publicação da decisão que reconheceu a deserção (22/06/2020) e a data do protocolo do recurso de agravo interno (01/10/2020) transcorreu mais de 03 (três) meses, ficando, dessa forma, nítida a constatação da intensidade do vertente recurso.

Assim,
acolho a preliminar para reconhecer a intempestividade do recurso

e, em via de consequência,
NÃO CONHEÇO O AGRAVO INTERNO
interposto por
BIC AMAZONIA S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021